Tribunal: TJPA
Processo: 0821318-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821318-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA INES GATO SOARES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de valor incontroverso. Efetividade da execução. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de levantamento antecipado de valor apontado como incontroverso (R$ 14.471,10), sob o fundamento de divergência metodológica entre os cálculos apresentados pelas partes, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

2.

A agravante sustenta que o valor indicado foi expressamente reconhecido pela parte executada, requerendo sua imediata liberação, independentemente da controvérsia quanto ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a existência de divergência metodológica nos cálculos apresentados pelas partes impede o reconhecimento e levantamento de parcela incontroversa no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4.

O cumprimento de sentença deve observar os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, admitindo-se a satisfação imediata da parcela incontroversa do crédito.

5.

A existência de divergência quanto aos critérios de cálculo não afasta o reconhecimento de valor expressamente admitido pelo devedor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

6.

O valor indicado pelo executado como devido configura obrigação líquida e certa nesse limite, autorizando seu imediato levantamento pela parte exequente.

7.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida adequada para apuração do saldo controvertido, mas não impede a liberação da quantia incontroversa.

8.

A retenção indevida de valores reconhecidos, sobretudo de natureza alimentar e reparatória, compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o levantamento imediato de valor incontroverso no cumprimento de sentença, ainda que haja divergência quanto ao saldo remanescente.
2. A divergência metodológica nos cálculos não impede o reconhecimento de quantia expressamente admitida pelo devedor.
3. A liberação de valores incontroversos concretiza os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 523, 525, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 10024112000880003, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 16.02.2022; TJBA, AI 8037218-71.2024.8.05.0000; TJPR, AI 0016880-80.2022.8.16.0000; TJMG, AI 1563045-90.2025.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821318-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA INES GATO SOARES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA INES GATO SOARES contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0819733-90.2023.8.14.0051, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco BMG S.A., indeferiu o pleito de liberação antecipada de valores incontroversos, determinando, em contrapartida, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo nos moldes do título executivo judicial.

Narram os autos de origem que
MARIA INES GATO SOARES
ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra o
BANCO BMG S.A.
, visando a declaração de nulidade de contrato, inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A autora alega que pretendia contratar empréstimo consignado, mas o banco teria, sem sua autorização, vinculado a operação a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando descontos mensais que não amortizam a dívida, tornando-a impagável. Sustenta prática abusiva, ausência de informação, vício de consentimento e violação ao CDC.

Requer a nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores cobrados (R$ 7.496,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00), além da concessão da justiça gratuita.

Devidamente citado, o requerido a presentou sua contestação (ID 127280358).

A parte autora se manifestou em réplica (id 129565179).

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido. (132246095 - Sentença)

MARIA INES GATO SOARES

interpôs APELAÇÃO CÍVEL

Em suas razões recursais (
Id 24162208
), argui a Apelante que a sentença merece reforma, aduzindo os seguintes fundamentos:

1. Modalidade de Empréstimo Contratada

A recorrente contratou um empréstimo consignado acreditando tratar-se de um modelo convencional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Descobriu posteriormente que a contratação se deu na modalidade de
cartão de crédito consignado
, o que impede a quitação do débito, pois os valores descontados correspondem ao
pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida
.

2. Falha no Dever de Informação

A instituição financeira
não prestou informações claras e adequadas
sobre a natureza do contrato, violando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A recorrente jamais recebeu o cartão de crédito e nunca utilizou os supostos valores disponibilizados.

A prática adotada pelo banco configura
má-fé
, pois vincula um contrato de empréstimo a um cartão de crédito sem consentimento do consumidor.

3. Prejuízos Financeiros

A recorrente sofre
descontos mensais indevidos
de seu benefício previdenciário, afetando sua subsistência.

A Reserva de Margem Consignável (RMC) impede a obtenção de novos empréstimos.

O contrato não estabelece prazo para quitação nem valores fixos para as parcelas, o que caracteriza
abusividade contratual
.

4. Jurisprudência Favorável

Há precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e de Tribunais Estaduais condenando essa prática bancária.

Cita-se a
Súmula 532 do STJ
, que estabelece que
o envio de cartão de crédito sem solicitação expressa configura prática abusiva e gera dano moral
.

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

De acordo com o
art. 6º, III e IV, do CDC
, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados.

O banco deveria provar que a recorrente
autorizou expressamente a contratação do cartão
, o que não ocorreu.

6. PEDIDOS DA RECORRENTE

Diante do exposto, a recorrente requer:

A anulação do contrato de empréstimo vinculado ao cartão de crédito
e a
exclusão dos descontos indevidos
.

A devolução em dobro
dos valores já descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A condenação do banco ao pagamento de danos morais
, em valor adequado à gravidade da conduta e ao impacto financeiro e psicológico sofrido pela recorrente.

A inversão do ônus da prova
, com base no CDC, determinando que o banco comprove a regularidade da contratação.

Contrarrazões de
BANCO BMG S/A
no Id 24162212 refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso.

Juntou documentos.

No Id 25689053 foi proferido o Acórdão, ementado como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas um empréstimo consignado tradicional, e sustentou falha no dever de informação do banco, resultando em descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu mediante indução a erro e falha no dever de informação por parte do banco; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

2.

A inversão do ônus da prova é cabível, pois se trata de relação de consumo e a consumidora demonstrou sua hipossuficiência, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

3.

O banco não demonstrou que a consumidora possuía pleno conhecimento da natureza jurídica do contrato e de suas implicações financeiras, inexistindo prova inequívoca do seu consentimento informado.

4.

A prática de vincular um cartão de crédito consignado ao empréstimo tradicional sem esclarecimento suficiente caracteriza abusividade, violando o art. 39, V, e o art. 51, IV e VI, do CDC.

5.

A contratação dessa modalidade de crédito gera endividamento progressivo e insolvência do consumidor, pois os descontos mensais correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sem quitação efetiva do débito.

6.

Configurado dano moral in re ipsa, diante dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, sendo devida indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.

Determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros do Banco Central para essa modalidade à época da contratação.

8.

Reconhecida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha no dever de informação sobre a contratação de cartão de crédito consignado vinculado a empréstimo consignado.

2.

A prática de vincular um contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento expresso e esclarecido do consumidor caracteriza abusividade, devendo ser declarada nula.

3.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

4.

A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrada a falha da instituição financeira na prestação do serviço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 532; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; TJPA, Apelação Cível 11696376, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJPA, Apelação Cível 3095699, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

Embargos de Declaração no Id 25975227.

O Banco BMG, em seus embargos, alega:

Omissão quanto à necessidade de comprovação da má-fé
para justificar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Argumenta que os descontos foram fruto de engano justificável, com base em contrato aparentemente regular.

Omissão quanto à fixação da indenização por danos morais
, afirmando que o valor de R$ 3.000,00 seria exorbitante e configuraria enriquecimento sem causa. Argumenta que não houve abalo à dignidade da parte autora, tampouco falha grave na prestação do serviço.

Contrarrazões no Id 26569913.

O Colegiado ratificou o julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidora em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O acórdão reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à conversão do contrato, à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto (i) à necessidade de comprovação da má-fé para justificar a repetição do indébito em dobro e (ii) à razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de falha na prestação do serviço, independentemente de má-fé.

2.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, sendo considerado proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e do dano causado.

3.

A natureza dos embargos revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, o que não se coaduna com os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

4.

Ausente qualquer vício que justifique a modificação da decisão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé, sendo suficiente a falha na prestação do serviço.

2.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar configura-se in re ipsa, e sua quantificação deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo restringir-se à correção de vícios objetivos, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e IV; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 532; TJ-MT, EDcl no Processo 00017841620198110082, Rel. Marcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EDcl no Processo 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

Em seguida,
MARIA INES GATO SOARES
formulou pedido de cumprimento de sentença visando a execução do valor reconhecido em decisão judicial.

A exequente informa que, conforme acórdão do Tribunal de Justiça, o débito atualizado devido pelo banco é de
R$ 19.222,61
, requerendo sua intimação para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, honorários e penhora online.

O
BANCO BMG S.A.
, apresenta impugnação ao cumprimento de sentença alegando
excesso de execução
nos valores cobrados por MARIA INES GATO SOARES.

O banco sustenta que o valor executado de
R$ 19.222,61
está incorreto, pois não observa os parâmetros fixados na decisão judicial, defendendo que o montante correto devido é de
R$ 14.471,10
, apontando um excesso de
R$ 4.751,51
.

Requer o reconhecimento do excesso, concessão de efeito suspensivo, revisão dos cálculos e eventual condenação da parte exequente ao pagamento de honorários e despesas.

MARIA INES GATO SOARES
apresenta manifestação à impugnação ao cumprimento e rebate a alegação de excesso de execução, sustentando que seus cálculos observaram corretamente os parâmetros da decisão judicial, especialmente a conversão da operação em empréstimo consignado, concluindo pelo valor já apresentado.

Requer a rejeição da impugnação e homologação do débito, bem como, subsidiariamente, a remessa à contadoria. Pleiteia ainda a liberação do valor incontroverso de
R$ 14.471,10
.

Sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Banco BMG S.A. em face da credora Maria Ines Gato Soares, alegando excesso de execução no valor de R$4.751,51 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). A exequente requereu a improcedência da impugnação e a liberação de valores que considera incontroversos no montante de R$14.471,10 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos).

A controvérsia não se limita a determinada parcela do cálculo, mas envolve a própria metodologia aplicada pelas partes para alcançar o valor devido.

O executado contesta integralmente o método utilizado pela exequente para converter os saques em empréstimo consignado tradicional, a forma de aplicação das taxas de juros e o critério de apuração dos valores a serem restituídos em dobro. A circunstância de o banco ter chegado, pelos seus próprios cálculos, a resultado numérico coincidente com aquele qualificado pela exequente como incontroverso não afasta a divergência metodológica, impedindo a liberação antecipada de qualquer quantia.

Diante da divergência dos cálculos apresentados, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo oficial que observe fielmente os termos da sentença e do acórdão.

Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo observando os parâmetros do título executivo.

Indefiro o pedido de liberação antecipada de valores por ausência de parcela efetivamente incontroversa.

Concedo efeito suspensivo à impugnação.

Intimem-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformada a Exequente recorre a esta instância. Nas suas razões recursais (id. 30529122), a parte agravante sustenta que o valor de R$ 14.471,10 é, de fato, expressamente reconhecido como incontroverso pela parte executada, conforme cálculo apresentado em manifestação processual anterior.

Alega que não subsiste qualquer óbice jurídico à liberação de tal quantia, uma vez que não há discordância entre as partes quanto à sua composição. Argumenta que a negativa judicial representa prejuízo à exequente e indevida postergação de valores cujo levantamento encontra amparo no princípio da efetividade processual.

Postula, ao final:
(i)
o conhecimento do presente Agravo de Instrumento;
(ii)
a concessão de efeito suspensivo ao recurso;
(iii)
o provimento do apelo para reformar a decisão agravada, com a consequente expedição de alvará em favor da exequente no valor incontroverso de R$ 14.471,10;

Deferi a liminar, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. EFEITO ATIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de levantamento antecipado de quantia apontada como incontroversa, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo conforme o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito ativo ao agravo, a fim de permitir o levantamento imediato de valor reconhecido como incontroverso pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

4. O valor pleiteado foi expressamente reconhecido como devido pela parte executada, além de confirmado por cálculo oficial, o que evidencia sua liquidez e certeza.

5. A retenção da quantia, de natureza alimentar e reparatória, sem controvérsia sobre sua composição, caracteriza risco à parte exequente e afronta os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Efeito ativo concedido.

Tese de julgamento
: 1. Presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, é cabível a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento; 2. É admissível o levantamento imediato de valor incontroverso no cumprimento de sentença, especialmente quando reconhecido pela parte devedora e confirmado por cálculo judicial; 3. A demora injustificada na liberação de valores incontroversos compromete a efetividade da jurisdição e pode ensejar medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Em
contraminuta MARIA INES GATO SOARES
aponta que o banco sustenta que não há valor incontroverso, inclusive o montante de
R$ 14.471,10
, pois existem divergências relevantes nos cálculos apresentados pelas partes.

Defende que a decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial foi correta, visando apuração técnica do débito.

Requer, assim, o
desprovimento do agravo
e a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de parcela efetivamente incontroversa no âmbito do cumprimento de sentença, apta a autorizar seu imediato levantamento pela parte exequente, independentemente da persistência de divergência quanto ao remanescente do crédito executado.

O juízo de origem, ao indeferir o pedido de liberação antecipada do montante de R$ 14.471,10, partiu da premissa de que a discordância metodológica entre os cálculos apresentados pelas partes contaminaria a integralidade do débito, inviabilizando o reconhecimento de qualquer parcela como incontroversa. Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz da sistemática processual vigente nem da própria lógica que rege o cumprimento de sentença.

Com efeito, a orientação jurisprudencial pátria é firme no sentido de admitir o levantamento imediato de valores incontroversos, como medida de concretização da efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - VALOR INCONTROVERSO - LEVANTAMENTO - POSSIBILIDADE. Havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial.
(TJ-MG - AI: 10024112000880003 Belo Horizonte, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência recente tem reafirmado que a liberação de valores incontroversos independe do trânsito em julgado ou da conclusão definitiva dos cálculos, bastando o reconhecimento, ainda que parcial, da obrigação pelo devedor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. POSSIBILIDADE. (...) O levantamento de valores incontroversos é permitido quando o devedor reconhece a dívida e não há risco de irreversibilidade na liberação dos valores.”
(TJ-BA - AI 8037218-71.2024.8.05.0000)

De igual modo, firmou-se o entendimento de que a existência de controvérsia sobre o saldo remanescente não impede a satisfação imediata da parcela incontroversa:

“Não há óbice para levantamento de valores incontroversos depositados nos autos pelo credor, ante o reconhecimento parcial da dívida pelo executado. O levantamento dos valores incontroversos não impede a discussão sobre o valor remanescente.”
(TJ-PR - AI 0016880-80.2022.8.16.0000)

“É admissível a expedição de alvará para levantamento de valor incontroverso (...), sendo descabido o condicionamento da expedição do alvará ao trânsito em julgado.”
(TJ-MG - AI 1563045-90.2025.8.13.0000)

Retornando ao caso concreto, verifica-se que o próprio BANCO BMG S.A., ao apresentar sua impugnação, indicou expressamente o montante de R$ 14.471,10 como sendo o valor que entende devido, insurgindo-se apenas quanto ao excedente executado. Ainda que sustente divergência metodológica, é inequívoco que tal quantia foi por ele reconhecida como resultado de seus próprios cálculos, o que lhe confere natureza de dívida líquida e certa, ao menos nesse limite.

A alegação de que a divergência metodológica inviabilizaria o reconhecimento de parcela incontroversa não prospera. A controvérsia técnica quanto aos critérios de apuração não elide o reconhecimento explícito de determinado quantum, sob pena de se admitir comportamento contraditório da parte executada, em afronta à boa-fé objetiva.

Ademais, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, embora adequada para dirimir a controvérsia remanescente, não impede a imediata liberação da quantia incontroversa, sob pena de se esvaziar a utilidade prática da execução e retardar indevidamente a satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o crédito possui natureza alimentar e reparatória, circunstância que reforça a necessidade de se privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional, evitando-se a retenção injustificada de valores já reconhecidos como devidos.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer a existência de parcela incontroversa no valor de R$ 14.471,10 e autorizar seu imediato levantamento pela agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
autorizar a expedição de alvará judicial para levantamento imediato, em favor da parte exequente, do valor incontroverso de R$ 14.471,10 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos)
, prosseguindo-se o cumprimento de sentença quanto à parcela remanescente, a ser apurada mediante cálculo pela Contadoria Judicial, nos termos já determinados.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026